Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. QUESTÃO CONTROVERSA. PROVA ORAL. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão é controversa, porquanto o Distrito Federal requereu a produção de prova oral, a fim de comprovar que o filho dos agravantes deu causa a sua morte ao se envolver em uma briga com outro detento, caracterizando a excludente da responsabilidade estatal.
2. Não demonstrado suficientemente o direito vindicado, a tutela de evidência não deve ser deferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.